Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos, notadamente a derradeira manifestação processual que agitara[1], afere-se que o autor – Wesley Cleyton Lima Silva – firmara, com terceiro estranho à lide – Antoniel Sousa Silva –, acordo por meio do qual o terceiro se responsabilizara pela realização da condenação[2] originariamente imputada ao apelante – Gleysson Carneiro de Souza – e ao segundo apelado – Elisson Alves da Silva –, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual, inclusive, está se aperfeiçoando de conformidade com as condições pactuadas, consoante atesta o recolhimento realizado a título de entrada, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em favor do autor apelado[3]. Em sendo assim, louvando a composição alcançada e ante a constatação de que não subscrevera o instrumento concertado, diga o apelante, em 05 (cinco) dias, se remanesce hígido seu interesse recursal. Diante desse novo fato processual, retire a Secretaria o processo da pauta de julgamento em que está inserido. I. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 45744676 (fls. 230/233). [2] - Sentença – ID 42133525 (fls. 191/196). [3] - Comprovante de pagamento – ID 45744675 (fl. 234).